Tribunal: TJPA
Processo: 0017515-18.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. RECONHECIMENTO E APLICAÃÃO. VETORIAL DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÃÃO. INIDÃNEA. INSUBSISTÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÃÃO DA PRISÃO. APRECIAÃÃO. INVIABILIDADE. 1. NÃ£o hÃ¡ agasalho para o decote da majorante do inciso II, Â§2Âº do art. 157, do CP, uma vez que, comprovado pelas provas testemunhais, que o rÃ©u agiu em unidade de desÃgnios com outro comparsa.2. Tendo o rÃ©u confessado, ainda que parcialmente, a prÃ¡tica do crime, esse fator nÃ£o impede o reconhecimento e aplicaÃ§Ã£o da atenuante prevista no art. 65, III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo Penal. Precedente do STJ. 3. Verificando que o magistrado singular justificou de forma adequada o vetor judicial das circunstÃ¢ncias do crime, correta e suficiente se mostra a imposiÃ§Ã£o da pena-base em patamar acima do mÃnimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular. 4. InviÃ¡vel a apreciaÃ§Ã£o do pedido de revogaÃ§Ã£o da custÃ3dia do rÃ©u, porquanto, em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de decisÃ£o prolatada por juiz singular, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-la Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0017515-18.2018.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (8ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ADRIEL LIMA CARDOSO
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JUNIOR - Def. Público
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO. INIDÔNEA. INSUBSISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Não há agasalho para o decote da majorante do inciso II, §2º do art. 157, do CP, uma vez que, comprovado pelas provas testemunhais, que o réu agiu em unidade de desígnios com outro comparsa.
2. Tendo o réu confessado, ainda que parcialmente, a prática do crime, esse fator não impede o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, alínea `d¿, do Código Penal. Precedente do STJ.
3. Verificando que o magistrado singular justificou de forma adequada o vetor judicial das circunstâncias do crime, correta e suficiente se mostra a imposição da pena-base em patamar acima do mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.
4. Inviável a apreciação do pedido de revogação da custódia do réu, porquanto, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e treze do mês de junho de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

ADRIEL LIMA CARDOSO
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso visando desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,

pela prática delitiva capitulada no art. 157, §2º II e §2º-A, I, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que no dia 07/08/2018, por volta das 22h30min, o apelante juntamente com um parceiro não identificado, adentraram no estabelecimento comercial denominado Pizzaria Forneria, localizada na Rua Oliveira Belo, entre Tv. 09 de Janeiro e Av. Alcindo Cacela e anunciaram o assalto, encontrando-se portando arma de fogo, o comparsa do denunciado.

O proprietário do estabelecimento, Jovercino Lopes da Silva, esboçou reação e foi atingido por uma coronhada de arma de fogo desferida pelo comparsa do denunciado, ao mesmo tempo em que havia a intimidação por grave ameaça do uso de arma de fogo, o apelante recolhia os pertences de valor, tais como, relógios, carteiras porta cédulas e aparelhos celulares das vítimas presentes no local, em seguida empreenderam fuga.

Ocorre que, ao sair da Pizzaria, o apelante foi agarrado por populares que enfurecidos, recuperaram os bens roubados e passaram a espancá-lo, tendo ele sido salvo com a chegada dos Policiais Militares que o conduziram primeiro ao PSM e
,
em seguida, à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o réu, nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (fl. 118).

Em suas razões, a defesa postula pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, por considerar que não restou comprovada a participação de um segundo elemento na prática do delito.

Pede, ainda que, seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, o apelante admitiu em juízo a prática do delito.

Por fim, requer que seja afastada da primeira fase da dosimetria a vetorial das circunstâncias do delito reputada desfavorável ao apelante, com a consequente aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como
,
que seja revogada a prisão preventiva do réu.

Em contrarrazões (fls. 131/134-verso), o Ministério Público, se posicionou pelo improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

O recurso foi remetido a esta superior instância e distribuído a minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 139).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, (fls. 141/145).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Passo a análise dos pedidos constantes nas razões recursais.

Em relação ao primeiro, isto é o afastamento da majorante do concurso de pessoas, não há como acolher referida pretensão.

Destarte à qualificadora do concurso de pessoas, resta plenamente configurada nos autos, por meio do depoimento da vítima, Jovercino Lopes da Silva, que na fase inquisitória (fl. 09), relatou de forma segura que o apelante na companhia de outro sujeito não identificado, praticou o assalto na pizzaria de sua propriedade,
in verbis
:
Que, na noite de 07/08/2018, estava em seu estabelecimento comercial, tratando-se da pizzaria com nome de fantasia Forneria, localizada na Av. Oliveira Belo, no bairro do Umarizal, assim com alguns funcionários, quando, por volta das 22h25min, o ora acusado esteve naquele estabelecimento e perguntou ao declarante se havia lanche, tendo o depoente respondido que não; que,
cinco minutos depois, o ora acusado, acompanhado de um comparsa, e este último em punho de uma arma de fogo, anunciaram o roubo; que, inicialmente, o depoente esboço reação e foi, então, atingido com a coronha da arma empunhada pelo comparsa do denunciado; que, enquanto o comparsa amedrontava a todos com a arma em punho e ameaças, passou o próprio acusado a subtrair os objetos de pessoas que ali estavam;
que, do depoente, subtraíram seu relógio de pulso; que outras pessoas tiveram subtraídos aparelhos celulares; que, logo ao sair da pizzaria, populares agarram o acusado e o agrediram violentamente; que não sabe identificar quem agrediu o acusado; que, então, capturado, todos os pertences das vítimas foram recuperados, assim como o relógio de pulso do depoente; que o depoente foi a única vítima que manifestou o desejo de acompanhar o policiamento e a condução do acusado até à delegacia, principalmente porque o depoente reconheceu o acusado como um dos autores de outro roubo ocorrido no seu estabelecimento no dia 02 de agosto do corrente ano.

Embora a vítima não tenha sido ouvida na fase judicial para confirmar as declarações feitas na fase inquisitória, entretanto, o próprio apelante, em Juízo, (mídia/fl. 86) confirmou que praticou o crime na companhia de uma terceira pessoa, confira-se:
(...) que nem tudo é verdadeiro; que não estava com faca; que praticou o assalto, mas não estava armado; que acha que seu comparsa estava armado; que o comparsa lhe convidou para ir na pizzaria, mas o depoente achava que era pra lanchar; que o comparsa anunciou o assalto; que o depoente correu para o final da pizzaria, momento em que foi pego pela população; que não subtraiu nada de ninguém; que seu comparsa ficou na porta da rua e o depoente correu pra dentro do estabelecimento; que o depoente foi espancado; que o vulgo do seu comparsa é Bebê ou Jhon Jhon; que encontrou com o Bebê no Barreiro; que iam comer pizza e refrigerante na pizzaria.

Nesse passo, plenamente comprovada a incidência da qualificadora prevista no art. 157, §2º, II, do CP, pois os relatos da vítima, confirmados pelo próprio apelante em juízo revela
,
cabalmente
,
que o delito foi praticado em concurso com outro indivíduo não identificado. Ocorre que, este fator não é bastante para afastar dita qualificadora, porquanto, tratando-se de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, desnecessária a identificação do segundo elemento.

Nesse sentido, trago a colação excerto de entendimento emanado desta Corte de Justiça,
in verbis
:
(...) A prova testemunhal colhida em juízo demonstra que o recorrente mantinha a ofendida sob a mira de um revólver enquanto o outro comparsa não identificado retirava-lhe os bens, o que é suficiente para demonstrar as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, impondo-se a rejeição do pleito de desclassificação para o crime de roubo simples. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2ªCCI, Acórdão n.º 128278, Apelação Penal n.º 20123014879-9, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julg. 17/12/2013, pub. 07/01/2014)

Conclui-se, portanto, restar plenamente configurado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, conforme reconhecido pelo juízo, restando, portanto, inviabilizado o decote da referida causa de aumento de pena.

No que tange ao pedido de reconhecimento e aplicação e aplicação da atenuante prevista no inciso III, ¿d¿ do art. 65, do Código Penal, nesta parte, razão assiste a defesa.

Com efeito, embora o réu tenha tentado minimizar a sua participação no crime em juízo, entretanto, admitiu ter praticado o delito na companhia de uma terceira pessoa, conforme se infere do trecho de sua declaração em juízo: (...)
que nem tudo é verdadeiro; que não estava com faca; que praticou o assalto, mas não estava armado; que acha que seu comparsa estava armado; que o comparsa lhe convidou para ir na pizzaria, mas o depoente achava que era pra lanchar (...)¿.
Não obstante a confissão do réu, a magistrada singular deixou de reconhecer a referida atenuante sob a seguinte justificativa:
(...) Também não apresenta circunstâncias atenuantes, (...) porque o réu não confessou a prática delitiva, apenas tendo afirmado em Juízo que estava no local, na companhia do comparsa não identificado, mas que não sabia que este iria praticar o crime.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, admite que a confissão do réu, mesmo que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena, principalmente quando levada em consideração no convencimento do magistrado sentenciante sendo, exatamente está à situação dos autos.

Nesse sentido, trago a colação excerto de julgado daquele sodalício:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (...). CONFISSÃO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. (...). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME.
(...). 2. ¿A confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, de modo a ensejar a atenuação da pena, caso haja influenciado o convencimento judicial¿ (AgRg no AREsp n. 1.019.526/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017). (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1631702/MG, Rel. Ministro
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, T6, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Assim, ao contrário do consignado pela magistrada singular, o apelante faz jus ao reconhecimento e aplicação da referida circunstância, embora tenha tentado minimizar sua participação no crime.

No que tange ao pedido que seja afastada da primeira fase da dosimetria a vetorial das circunstâncias do delito reputada desfavorável ao apelante, com a consequente aplicação da pena-base no mínimo legal. Aqui, sorte não socorre a defesa.

Destarte na fixação da pena base, a julgadora singular considerou negativo ao réu as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:
As circunstâncias do crime foram graves, tendo o crime sido praticado em concurso com outro indivíduo não identificado nos autos, restringindo ainda mais qualquer possibilidade de reação das vítimas.
Ressalto que o posicionamento do STJ: [...] É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base
, vedado apenas
o
bis in idem
. [...] (STJ - HC 462.338/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (grifo não autêntico).

Nessa esteira, não há como afastar o vetor desfavorável ao apelante, porquanto fundamentado de forma escorreita, de igual modo, o patamar da pena-base foi muito bem dosado pelo juízo
a quo
, por essa razão e, com base na Súmula de nº 23 deste Tribunal, mantenho o quantum da reprimenda base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, ficando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 20 (vinte) dias-multa
.

Na última etapa, mantenho o patamar da causa de aumento de pena (art. 157, §2º-A, I, do CP) na fração de 2/3, ou seja, mínimo legalmente previsto, ficando a pena definitiva no patamar em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto
,
nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão do apelante, entendo ser inviável a apreciação do pedido no bojo do presente recurso, porquanto em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Mesmo que assim não fosse, a referida pretensão foi devidamente apreciada pelo magistrado de primeiro, que manteve a prisão decretada no curso do processo por entender presentes, os requisitos ensejadores para a manutenção da medida extrema.

Acerca desse tema já se posicionou esta Egrégia Turma de Direito Penal;
APELAÇÃO PENAL ROUBO SIMPLES PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA (...).
I.
In casu
, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (ApCrim nº 201330067146, Rel. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, j. 13/05/2014, Ac 133.390 DJe 15/05/2014).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto
,
nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do Código Penal.

É o meu voto.
Belém, 13 de junho de 2022.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM